Tribunal: TJDFT
Processo: 0739428-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. BEM INALIENÁVEL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia integram o patrimônio do devedor fiduciante e por isso podem ser penhorados na execução contra ele intentada, nos termos do artigo 1.368-B do Código Civil e do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
II. A penhora dos direitos aquisitivos pressupõe a sua alienabilidade e transmissibilidade, tendo em vista que, segundo os artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, são insuscetíveis de constrição “bens inalienáveis”.
III. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV são insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009, e, por via de consequência, impenhoráveis.
IV. A impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do PMCMV só pode ser afastada quando se cuida de execução de dívida condominial relativa ao próprio imóvel, por força do que dispõe o artigo 833, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.